Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1001085-26.2020 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
PACIENTE: LEANDRO VICTOR DOS SANTOS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro Victor dos Santos, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal de Cuiabá, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 30-12-2019, o paciente foi preso, em fragrante delito, por ter cometido, em tese, o crime de roubo majorado; 2) a gravidade abstrata do delito não justifica a prisão cautelar; 3) não representa risco à ordem pública, à aplicação da lei penal, ou à instrução processual; 4) a segregação afronta a presunção de inocência; 5) é primário, tem bons antecedentes e endereço certo (Id. 31569487).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente, junto com Jackson Kelvin Souza de Jesus, invadiu a residência de Manoel Santana de Jesus e, mediante violência exercida com arma de fogo, rendeu a vítima e as demais pessoas que estavam no local.
Além de diversos itens da residência, os assaltantes levaram a quantia de R$ 7.860,00 (sete mil, oitocentos e sessenta reais), em espécie, e um veículo Fiat Toro, cor azul.
Apesar de amarrado, Manoel Santana – idoso com 71 anos – foi agredido com “pisões nas costas” (Id. 31569495).
Ao se deparar com o veículo subtraído, a polícia deu ordem de parada, que não foi obedecida pelos assaltantes. Na perseguição houve troca de tiros.
Apurou-se, ainda que o crime ocorreu com a participação de Bruno Cesar da Silva Arruda – que é funcionário da vítima.
Ao reverso do que entende o impetrante, a ordem de prisão encontra-se motivada na gravidade concreta do delito imputado ao paciente.
O modus operandi empregado – crime cometido com uso de arma de fogo, em concurso de pessoas, na residência da própria vítima, que foi amarrada e agredida enquanto subtraíram seu dinheiro e bens – recomendam a manutenção do cárcere.
Nesse sentido, colho da jurisprudência:
[...] In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade da paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, em que a acusada, juntamente com outros comparsas, abordou as vítimas na residência de uma delas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, restringindo a liberdade das mesmas enquanto os outros acusados subtraíam seus bens e dinheiro - R$ 8.000,00 (oito mil reais) e US$ 9.000,00 (nove mil dólares) -, evadindo-se do local após trancá-las em um dos cômodos, circunstâncias que recomendam a manutenção da custódia cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. [...] (STJ, HC 520.473/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).
Além disso, observo que o crime foi praticado contra pessoa idosa, o que reforça a conclusão de que custódia é necessária, ante a periculosidade diferenciada dos agentes. Confira-se:
[...] Além disso, ressaltou o Magistrado sentenciante o modus operandi empregado na prática delitiva, uma vez que, mediante o uso de armas de fogo e o concurso de 4 agentes, tendo sido um deles inimputável, restringiu a liberdade de 3 vítimas, uma das quais era idosa. Tais circunstâncias revelam a necessidade da manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. [...] (STJ, HC 502.222/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
Anoto que, desde que presentes os requisitos legais e estando devidamente fundamentada – como ocorre neste caso –, a prisão cautelar se compatibiliza com o preceito constitucional de presunção de inocência:
[...] Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço. [...] (STJ, HC 527.290/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).
Ademais, predicados pessoais favoráveis não interferem na ordem de prisão quando presentes os requisitos que a autorizam:
[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...] (STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.